Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. A comprovação do preparo é feita mediante a juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. Em exame aos autos, o agravante anexou um comprovante de pagamento de título bancário, mas olvidou-se de juntar a correspondente guia. Dessa forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403